Tribunal: TJDFT
Processo: 0720326-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720326-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: UNIÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE. 1. No caso dos autos, inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois em razão da dinâmica dos fatos percebe-se que a perícia não foi produzida por desídia do próprio apelante que não efetuou o pagamento dos honorários periciais, deixando o prazo transcorrer in albis. 2. Tendo em vista que havia informações suficientes para a formação da tese, com a apresentação de cálculos pela parte exequente, sem impugnação da parte executada, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão. 3. O conjunto probatório examinado à luz das alegações formuladas pelas partes confere respaldo à solução conferida ao litígio, com o acolhimento dos cálculos, porquanto em obediência ao art. 6o do Código de Processo Civil que consagrou o princípio da cooperação, este que orienta que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 4. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso de apelação. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigo 477 também do CPC, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova formulado pelo banco recorrente implicou cerceamento de defesa. No id 57383892, requer a suspensão do processo em face do Tema 1.290/STF. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). De igual forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 477 do CPC, pois “rever as conclusões do Tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos do Enunciado n.o 7/STJ. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). De semelhante teor, confira-se: “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere a realização de perícia. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários ao julgamento da causa, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar aquelas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. A pretensão de alterar o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, quanto à desnecessidade da realização de prova pericial, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 1.896.493/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023). No que diz respeito ao pleito de suspensão do processo registre-se que o Tema 1.290/STF nada há a prover, pois a matéria ali disciplinada não guarda identidade com aquela submetida à apreciação da turma julgadora nos presentes autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012